Tribunal: TJDFT
Processo: 0753503-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, para determinar à ré que autorize e custeie o procedimento cirúrgico solicitado pelo médico assistente (laminectomia, com neurólise, enxerto ósseo e monitorização neurofisiológica intraoperatória multimodal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência quanto à pretensão de cobertura do procedimento cirúrgico requerido pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. A autora, pessoa idosa, padece, segundo relatório médico, de lombalgia mecânica com irradiação para MMII, associada à claudicação neurogênica (
5. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, a princípio, limitar os tratamentos a serem realizados.
6. A autora era beneficiária do plano de saúde oferecido pela ré no momento do requerimento administrativo, assim como da negativa da operadora.
7. Inexiste alegação nos autos de que o procedimento cirúrgico requerido se encontra fora do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.
8. Se presentes elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito da autora, bem como e o perigo de dano à sua saúde, tal como no caso em análise, deve ser mantido o pronunciamento do magistrado de origem que deferiu a tutela de urgência antecipada para a cobertura do procedimento cirúrgico solicitado pelo médico assistente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.